Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 - Contrato de mútuo. Renovação de empréstimo. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A embargada alega que firmou
contrato de empréstimo consignado com o banco embargante. Pelo contrato (final 5541), receberia a quantia de R$ 23.355,41, a ser paga em 144 parcelas de 604,54 (ID 44646355 – Pág. 5). Todavia, não foi depositada a totalidade dos valores em sua conta. O recorrente aduz que, em 06/07/2021, a embargada havia contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 21,988,61 (contrato n. 51082763, ID 44646519 – pág. 9), para quitar uma dívida de R$ 14.558,30, sendo liberado em seu favor a diferença entre os valores (R$ 7.430,31). Posteriormente, teria a embargada contratado outro empréstimo consignado, no valor de R$ 23.355,41, para quitar o contrato de n. 51082763, no valor de R$ 22.753,13, de modo que apenas a diferença seria liberada a seu favor (R$ 602,28).
3 - As alegações do embargante são confusas e não apresentam verossimilhança. Primeiro porque os extratos juntados pela embargada demonstram que, em nenhum momento, foi depositado em seu favor a quantia de R$ 7.430,31 (ID 44646492); segundo, pois não seria lógico que o empréstimo de R$ 21.988,61, a ser pago em 72 parcelas de 604,54, fosse objeto de renovação que resultaria para autora novas 144 parcelas de 604,54, sendo que apenas a quantia de R$ 602,28 seria liberada em seu favor.
4 - Os documentos juntados na petição inicial indicam verossimilhança nas alegações da embargada no sentido de que seria liberada a quantia de R$ 23.355,41, em virtude de novo contrato do empréstimo consignado celebrado com o réu (ID 44646355).
5 - O acórdão concluiu que conforme exposto na sentença, em nenhum momento a embargada foi informada de que os valores contratados seriam utilizados para quitar empréstimos antigos. Os documentos juntados pelo embargante foram produzidos de forma unilateral e não há qualquer indício de que a autora teve ciência de seus termos (ID 44646490).
6 - Desse modo, cabível a condenação do embargante na obrigação de cumprir os termos do contrato de empréstimo firmado entre as partes, depositando em favor da embargada o crédito contratado, abatidos os valores já transferidos para sua conta. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
8 - Recurso conhecido, mas não provido.